Tribunal: TJDFT
Processo: 0745336-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745336-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DENISON OLIVEIRA QUIXABA PACIENTE: GUSTAVO SOARES DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (fls. 50/52). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de outubro de 2020 15:53:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora